Tribunal: TJES
Processo: 5025673-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025673-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A oposição de embargos de declaração, ainda que não conhecida por ausência de vício, interrompe o prazo recursal, nos termos da jurisprudência do STJ.
2 - A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC deve ser fixada de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.
3 - A redução da multa para R$ 12.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto, atendendo à função punitiva e pedagógica da sanção.
4 - Correta a aplicação de juros e correção monetária conforme a orientação firmada no Tema 905 do STJ.
5 - Mantida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios.
6 - A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, mas deve ressarcir a parte contrária pelas despesas por ela antecipadas, conforme art. 39 da Lei n. 6.830/80.
7 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios conforme art. 85, § 11 do CPC.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id.
17394590
, proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por Vibra Energia S.A., na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 18.197,17 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando-a desproporcional e desarrazoada, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e repartição proporcional das custas e honorários.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a multa foi fixada de forma objetiva, nos termos do Decreto Municipal n. 11.738/03 e legislação correlata, sem margem para discricionariedade da Administração Pública; (b) a redução judicial foi subjetiva e desconsiderou os critérios legais e a finalidade pedagógica da sanção administrativa; (c) eventual minoração não afasta a necessidade de correta atualização monetária e juros de mora desde a data da constituição em mora, nos termos das Leis n. 6.830/80, 5.248/2000 e 4.452/97; (d) mesmo na hipótese de manutenção da redução, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, com atribuição integral dos ônus sucumbenciais à apelada; (e) por fim, requer a reforma da parte dispositiva que determina o ressarcimento de eventuais despesas à parte contrária, diante da isenção legal da Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

A apelada apresentou contrarrazões (ID
17394592
), suscitando preliminar de intempestividade do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Intempestividade Suscitada pela Apelada

Tal como relatado, a apelada suscitou em suas contrarrazões a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto na data de 15.08.2025, ao pálio de que o ente municipal foi intimado da sentença desde 29.10.2024, porém os embargos de declaração opostos pela Vibria Energia não foram conhecidos por meio da decisão proferida em 14.03.2025 (ID 17394589).

Sem razão a apelada. De fato, não há registro da intimação do ente municipal acerca da decisão integrativa referenciada ID 17394589 que “não conheceu” dos aclaratórios da Vibra Energia, por ausência do requisito da omissão.

Ocorre que apelada desconsidera que, a teor da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração tempestivamente interpostos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, mesmo que não sejam conhecidos, salvo nas hipóteses de intempestividade, manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de vícios de embargabilidade.[...]”
(AREsp n. 2.995.648/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Como relatado, o
Município de Vitória se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por Vibra Energia S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 18.197,17 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando-a desproporcional e desarrazoada, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e repartição proporcional das custas e honorários.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a multa foi fixada de forma objetiva, nos termos do Decreto Municipal n. 11.738/03 e legislação correlata, sem margem para discricionariedade da Administração Pública; (b) a redução judicial foi subjetiva e desconsiderou os critérios legais e a finalidade pedagógica da sanção administrativa; (c) eventual minoração não afasta a necessidade de correta atualização monetária e juros de mora desde a data da constituição em mora, nos termos das Leis n. 6.830/80, 5.248/2000 e 4.452/97; (d) mesmo na hipótese de manutenção da redução, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, com atribuição integral dos ônus sucumbenciais à apelada; (e) por fim, requer a reforma da parte dispositiva que determina o ressarcimento de eventuais despesas à parte contrária, diante da isenção legal da Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de
R$ 18.197,17 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos)
o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta à instituição financeira baseou-se no não comparecimento da fornecedora na audiência designada perante o Procon em decorrência da reclamação formulada por consumidor que alegou a falha na prestação do serviço da fornecedora diante da ausência de reparo na conversão do fornecimento de gás em sua residência, cuja legalidade não é objeto do recurso, mas tão somente a gradação da multa.

Cumpre acentuar que este TJES tem se pronunciado no sentido de que o não comparecimento do fornecedor na audiência perante o PROCON configura desobediência passível de sanção.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR . INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas
. 4)
A imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada
, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade . 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0037075-41.2019.8 .08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta Corte vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se o Procon de órgão vinculado, que não detém personalidade jurídica própria, é o Município de Vitória o legitimado para estar no polo passivo da demanda, como de fato o fez desde o início do processo. 2. Merece reforma a sentença que havia reconhecido ausência de notificação da empresa por inexistir nulidade, uma vez que à empresa recorrente foi conferida a possibilidade de se defender e esclarecer o ocorrido com a consumidora, tendo havido a notificação, conforme se extrai do documento colacionado aos autos. 3. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 4. Não obstante a isso, o valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil). 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009291-31.2015.8.08.0024, RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 27/02/2024)

Ademais disso, registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Quanto aos acréscimos da condenação, o STJ já definiu a tese de que as condenações de natureza administrativa em geral sujeitam-se, no
“período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”
(Tema 905).

No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento de sucumbência recíproca, não havendo como
reconhecer que a municipalidade tenha sucumbido minimamente se a multa por ela aplicada no ano de 2022 no importe de
R$ 18.197,17
(dezoito mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos) foi reduzida para R$ 12.000,00 no ano de 2024.

No que concerne às custas processuais,
“O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021). (g. n.)

Nesse viés, ante a sucumbência recíproca, deve o apelante ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pela apelada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)